Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para que, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 51299732. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora